Tribunal: TJBA
Processo: 8126449-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126449-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DE ARAUJO BRITO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelações Simultâneas. Ação pelo rito comum. Plano de saúde.
Rescisão unilateral de contrato coletivo durante tratamento médico. Violação à boa-fé objetiva e aos deveres anexos da relação contratual. Responsabilidade civil por danos morais configurada. Majoração do valor indenizatório.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte ré improvido. Recurso da parte autora provido.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária ajuizada com o objetivo de assegurar a continuidade da cobertura assistencial de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora durante tratamento médico, bem como obter indenização por danos morais decorrentes da interrupção do serviço. Sentença de procedência confirmou liminar e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação, sendo pleiteada, de um lado, a declaração de legalidade da rescisão contratual e, de outro, a majoração da indenização arbitrada.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se a operadora de plano de saúde coletivo pode rescindir unilateralmente o contrato durante tratamento médico em curso, diante da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em razão da desassistência provocada.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, embora admitida em abstrato pela legislação infralegal, encontra limites na boa-fé objetiva e nos deveres de proteção, lealdade e cooperação, especialmente quando o beneficiário se encontra em tratamento continuado de saúde.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.082, firmou entendimento de que a operadora deve garantir a continuidade da cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento que envolva risco à sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a rescisão.

5. No caso concreto, laudos médicos atestam a necessidade de continuidade do tratamento, e não há comprovação de que tenha havido transição assistida ou oferecimento de mecanismos de migração, o que caracteriza desassistência indevida e conduta abusiva por parte da operadora.

6. A conduta da operadora, ao cancelar o plano em momento sensível, compromete direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, justificando o reconhecimento do dano moral.

7. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com dupla função: compensatória, em favor da vítima, e sancionatória, em desfavor do agente. No caso concreto, mostra-se adequada a majoração do valor arbitrado, diante da gravidade da conduta e dos prejuízos experimentados.

8. O valor da indenização por danos morais foi majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, considerando a extensão do dano, a vulnerabilidade da vítima e a conduta omissiva e descuidada da operadora.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da parte ré improvido. Recurso de apelação da parte autora provido
para
majorar os danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos recursos de apelação n°
8126449-43.2023.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
ANDERSON DE ARAUJO BRITO
e a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeiro Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DO RÉU
, e conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
,
nos termos do voto do Relator.